Tribunal: TJDFT
Processo: 0727622-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0727622-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABRICIO ALVES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: ALBERTINA DA CONCEICAO TIBURCIO MARIANO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Albertina da Conceição Tibúrcio Mariano, advogada inscrita na OAB/DF sob o no 73.529 em favor de FABRÍCIO ALVES DE OLIVEIRA (paciente) em face da decisão proferida pelo Núcleo Permanente de Audiência de Custódia - NAC (ID 61175695), no processo no 0704916-76.2024.8.07.0017, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para a garantia da ordem pública, sob o fundamento de que a gravidade concreta da conduta e as circunstâncias, uma vez que havia crianças, demonstram periculosidade acentuada a justificar a segregação. Em suas razões (ID 61175692), a impetrante sustenta que a decisão não está suficientemente fundamentada, bem como não evidencia que, em liberdade, o acusado ameaçará a garantia da ordem pública ou se furtará da aplicação da lei penal. Alega que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e, as medidas do art. 319 do CPP, menos invasivas, se apresentam suficientes a acautelar o fim que se pretende. Assevera que o paciente tem bons antecedentes, tem residência fixa e realiza atividade lícita. Com tais argumentos, pleiteia, liminarmente, que seja concedida a ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Passo aos fundamentos. A decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva foi assim fundamentada (ID 61175695): “(...)2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social. A conduta, em tese, praticada pelos acusados ocorreu em torno das 07h30min, mediante o emprego de arma de fogo e concurso de agentes, fatos que, por si só, demonstram a gravidade em concreto da conduta. Não se pode ignorar, anda, que havia duas crianças no interior do automóvel e que tal fato não impediu a continuação da empreitada criminosa, tendo os autuados, segundo relato da vítima, determinado que retirasse as crianças do automóvel. Anote-se, ainda, que o autuado MARCOS CARVALHO DE AQUINO é reincidente específico em crime de roubo e está em cumprimento de pena, o que demonstra que é pessoa que não se submete aos ditames da justiça. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de FABRÍCIO ALVES DE OLIVEIRA, filho de Andre Rodrigues de Oliveira e de Ivani Alves Cordeiro de Oliveira, nascido em 05/10/1998 e MARCOS CARVALHO DE AQUINO, filho de Demervaldo Sousa de Aquino e de Maria de Fátima Rosa Carvalho, nascido aos 22/10/1989, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP.(...)” (grifos nossos). Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Na hipótese, o paciente foi preso em flagrante no dia 28/06/2024 conforme consta do auto de prisão em flagrante (sistema informatizado deste Tribunal), como incurso no art. 157, § 2o, incisos I e II do CP. A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva durante a audiência de custódia em 29/06/2024 (ID 61175695). A impetrante não juntou aos autos o auto de prisão em flagrante. Compulsando o processo no 0704916-76.2024.8.07.0017 no sistema informatizado, consta do flagrante que os acusados adentraram o perímetro do regimento de polícia montada da PMDF. Na abordagem foi encontrada uma arma de fogo com o acusado Marcos e dois aparelhos celulares com o paciente Fabrício. Os autores foram encaminhados à delegacia, onde a vítima os reconheceu e informou que estava entrando no seu carro com duas crianças quando foram abordados por dois indivíduos, estando um deles armado. Eles tentaram subtrair o veículo, mas não conseguiram porque era automático. O local faz divisa com a PMDF e acionou os policiais. A vítima reconheceu os autores na delegacia. Registre-se que o conceito de garantia de ordem pública, elencada no art. 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta do delito, uma vez que o fato de haver duas crianças no interior do automóvel não impediu a empreitada criminosa. Cumpre frisar que há risco a incolumidade pública suficiente para justificar a segregação cautelar, sobretudo como medida para impedir a reiteração delitiva. Com efeito, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Diante desses fundamentos, não vislumbro, neste momento, nenhuma ilegalidade na decisão contra a qual se insurge o impetrante. Ademais, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau. INTIMEM-SE. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR